Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-39.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE SCHROEDER - CPF: 016.450.001-41 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), OSWALDO LONARDONI - CPF: 106.310.629-04 (APELADO), MARIA HELENA LONARDONI - CPF: 815.933.841-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REALIZADO EM CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADO – DEFERIMENTO TÁCITO – EFEITO SOBRE OS ATOS PROCESSUAIS RELACIONADOS AO MOMENTO DO PEDIDO – EFEITO
EX TUNC –
RECURSO PROVIDO.

Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LUCAS HENRIQUE SCHROEDER
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
OSWALDO LONARDONI e MARIA HELENA LONARDONI
que julgou procedente o pedido liminar, ratificando a liminar anteriormente deferia. A parte ré/apelante foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da FUNADEP, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que requereu juntamente com sua defesa o benefício da justiça gratuita, o que não foi analisado pelo magistrado “a quo”, mesmo após a interposição dos Embargos de Declaração.

Assevera que preenche todos os requisitos para ter o seu pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita deferidos e que restaram comprovados nos autos.

Ao final requer seja acolhido o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, desde a apresentação da defesa.

A Defensoria Pública, nas contrarrazões impugna o pedido de justiça gratuita.

Nesta Instância, foi deferida a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
LUCAS HENRIQUE SCHROEDER
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
OSWALDO LONARDONI e MARIA HELENA LONARDONI
que julgou procedente o pedido liminar, ratificando a liminar anteriormente deferia. A parte ré/apelante foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da FUNADEP, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sem delongas, o apelante requereu em sua contestação a concessão da justiça gratuita, que não veio a ser analisada pelo juízo “a quo”.

Nesse contexto, o STJ sedimentou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita enseja a presunção da concessão do benefício em favor do litigante, desde sua postulação, como deve ocorrer no caso.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE SSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. A jurisprudência do STJ orienta que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" (AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) 3. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da assistência judiciária.”(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.148.862/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse cenário, impõe-se concluir que foi concedido o benefício da justiça gratuita à parte apelante, desde a contestação, portanto, com efeito
ex tunc.

Ademais, conforme decidi, na fase recursal identifiquei o preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer o deferimento da justiça gratuita de forma tácita e suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do §3º., do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024